Tribunal: TJBA
Processo: 0500720-82.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500720-82.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VIEIRA DE CASTRO, AKAUAN BOMFIM DA SILVA MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO
ACIDENTÁRIA. IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO
ACIDENTE
. VISÃO MONOCULAR.

Tem direito ao auxílio-acidente o trabalhador que em decorrência de acidente típico do trabalho tem a sua capacidade laboral reduzida, ainda que em grau mínimo, devido à necessidade de adaptação do trabalhador a uma nova atividade de trabalho.

Demonstrada, através de realização de perícia, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, a concessão do beneficio encontra-se autorizada pelo disposto no artigo 86 da Lei de Benefícios (Lei n.º 8.213/91)

IMPROVIMENTO DO REC
URS
O.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500720-82.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelado
RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA